Tribunal: STF
Processo: RE 91381
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-11-27
Data de publicação: 1979-11-27

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE E PARCIAL. APLICAÇÃO
DO ART. 7. DA LEI 5.316, DE 1967. A DATA DO LAUDO NÃO E QUE ASSINALA
O TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DO AUXILIO-ACIDENTE, E, SIM, O DIA
IMEDIATAMENTE POSTERIOR AO EM QUE FOI CONCEDIDA ALTA AO ACIDENTADO,
QUANDO CESSOU O BENEFICIO POR INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORARIA.